Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Magistrado é o destinatário da prova e deve afastar as diligências inúteis ao processo. Se as informações e provas dos autos forem suficientes para formar o convencimento, é desnecessária a análise técnico científica por meio de perícia judicial.
2. Obedecido o parâmetro do 489 do CPC, não há que se falar em nulidade apenas porque não acolhida a tese da parte irresignada. O juiz não é obrigado a se manifestar exaustivamente sobre todos os argumentos trazidos, mas apenas a abordar, ainda que objetivamente, aqueles capazes de infirmar sua conclusão.
3. O Poder Judiciário não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral.
4. Verificado que as questões impugnadas veiculam matérias incluídas no conteúdo programático previsto no edital que rege o certame, não se encontra evidenciada qualquer ilegalidade apta a impor o reconhecimento da nulidade da questão, com a consequente atribuição da pontuação respectiva.

5. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca. A questão de concurso público somente pode ser invalidada pelo Judiciário no caso de manifesta ilegalidade, jamais a partir de reexame sobre conceitos, teorias e formulações adotadas pela banca organizadora do certame.
6. Apelação conhecida e desprovida.